Tribunal: TJMT
Processo: 1009473-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009473-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MARLY DOMINGOS FERREIRA - CPF: 353.307.161-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA
À SAÚDE
–
FÁRMACOS NÃO
PADRONIZADOS PELO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – NÃO PREENCHIDOS – MEDICAMENTOS INCORPORADOS PELO SUS –
NECESSIDADE COMPROVADA

– DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO E
NTE PÚBLICO COMPETENTE
, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Se não forem preenchidos os requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ, não há falar em fornecimento de medicamento não padronizados pelo SUS.

Considerando que o
s
fármaco
s
vindicados
, incorporado
s
pelo SUS, faz
em
parte d
a lista de componentes básicos da s
aú
de,
a obrigação pelo fornecimento, cabe, primariamente, ao
Município.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Marly Domingos Ferreira, por intermédio da
Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da
Comarca de Alta Floresta, que, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n.
1002128-69.2023.8.11.0007, proposta contra o Município de mesma denominação e o
Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia em compelir
os Agravados a fornecerem os medicamentos Metronidazol 400mg (14 comprimidos),
Oxibutinina
, Cloridrato 5mg (90 comprimidos),
Diosmina
+ Hesperidina 450 + 50mg (180
comprimidos),
Pregabalina
75mg (90 cápsulas) e Amitriptilina, Cloridrato 25mg (90
comprimidos), por tempo indeterminado
.

Aduz, a Agravante, que foi diagnosticada com “dor crônica nos
membros inferiores
,
varizes de pequeno calibre (8 cm)
,
incontinência urinária
,
desvio do
eixo QRS para a esquerda
e

alterações em ECG (CID G57; I83; R32; R93) e que a não
utilização dos fármacos requeridos, acarretam dores e comprometem a sua saúde.

Sustenta que, embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do
Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT) afirm
e
que não há urgência para o fornecimento do
pleito, o relatório do médico que a
acompanh
a,
demonstra
as razões da necessidade dos medicamentos pleiteados.

A limin
ar foi, por mim, indeferida.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, opinou pelo provimento do Agravo (id.
173248199)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, esclareço que em que pese os pedidos
formulados na
ação de base
,
sejam
relativos a medicamentos, consultas e exame, a irresignação da parte Agravante, refere-se somente aos medicamentos, logo, a apreciação recursal se dará somente acerca desta pretensão.

Feitas essas considerações, passo a an
alisar.

Denota-se dos autos que a parte Agravante ajuizou a presente ação, objetivando a disponibilização dos medicamentos Metronidazol 400mg (14 comprimidos),
Oxibutinina
, Cloridrato 5mg (90 comprimidos),
Diosmina
+ Hesperidina 450 + 50mg (180 comprimidos),
Pregabalina
75mg (90 cápsulas) e Amitriptilina, Cloridrato 25mg (90 comprimidos), por tempo indeterminado, bem como consulta especializada em Reumatologia, Cardiologia, exame de estudo
Urodinâmico
e o procedimento de Cirurgia Vascular.

Conforme
relatado,
a
parte
Recorrente
sustenta que
apresent
a
diagnóstico de
dor crônica nos membros inferiores
,
varizes de pequeno calibre
, i
ncontinência urinári
a,
desvio do eixo
cardíaco
para a esquerda
e outras
alterações
.

O Juízo
a quo
entendeu por indeferir o pedido de liminar,
quanto aos medicamentos
,
por entender que

não há provas nos autos, acerca da necessidade e
urg
ência.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nessa quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades, para si, valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Nessa seara, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
socorre-lhe
o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito
a
vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos
arts
. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin,
Dje
5.10.2010).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de causar grave risco à sua saúde.

N
o

que concerne aos medicamentos,
Metronidazol
e
Amitriptilina,
verifico que são padronizados pelo SUS, pela assistência básica, conforme consta do
Ofício expedido pela Secretaria de Saúde do Município de Alta Floresta, (id.
113426728 - Pág. 1
), de modo que, uma vez indicados pelo profissional que acompanha a paciente, devem ser dispensados,
nos termos da prescrição médica.

Entrementes, dentre os medicamentos solicitados, existem aqueles que não são fornecidos pelo SUS,
que são: Cloridrato de

Oxibutinin
a
,

Diosmin
a
+ Hesperidina
450
,

Pregabalin
a
75
mg.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Denota-se que a parte autora não trouxe aos autos qualquer meio de prova de que os medicamentos oferecidos pelo SUS não lhe garantiriam a melhora de sua condição de saúde, tampouco da eficácia daqueles que não constam da lista, porquanto os laudos médicos anexados apenas mencionam os fármacos (tal qual um receituário), sem demonstrarem, contudo, a sua imprescindibilidade.

Dessa feita, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ.

Assim, ante a ausência de preenchimento dos requisitos, não há como deferir o pedido de concessão dos medicamentos,
Cloridrato de
Oxibutinina
,
Diosmina
+ Hesperidina
450 ,

Pregabalina
7
5mg.

No que concerne à repartição de competências, relacionada ao medicamento incorporado pelo SUS, sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, verifico que o
s
medicamento
s
,
Metronidazol e Amitriptilina,
integra
m
a relação de Componente
Básico
da Assistência Farmacêutica, conforme consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 2022 RENAME.

Nessa esteira, tenho que, embora o
Estado de Mato Grosso
seja responsável solidário, no fornecimento
deste
s
fármaco
s
, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do
Município.

Forte nessas razões, PROVEJO, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora, para determinar que os
Agravados assegurem o fornecimento dos medicamentos Metronidazol e Amitriptilina, em favor da Agravante;

direciono, contudo, o cumprimento da obrigação, primariamente ao
Município de
Alta F
loresta
, nos termos do Tema 793 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023